Tribunal: TJDFT
Processo: 0711806-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0711806-04.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VALDECINO ANTONIO DA COSTA, JESSICA LOIANE DE ARAUJO COSTA D E S P A CH O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator